Tribunal: CARF
Processo: 10865.905436/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.905436/2012-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.423 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELO COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 19/05/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez que o contribuinte apresentou as razões para a redução, via
retificadora, do débito indicado em DCTF, acompanhadas de documentação
comprobatória, deve ser dado provimento ao pedido de crédito correspondente,
mesmo tendo apresentado a retificadora da DCTF após a transmissão da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação, referente ao
PER/DCOMP no 20144.27787.170708.1.2.04-5435, do contribuinte ELO COMÉRCIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905436/2012-12
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.423 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905436/2012-12

DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ no 00.015.042/0001-04, no
valor de R$ 1.133,17, relativo a pagamento indevido ou a maior de PIS efetuado pelo
contribuinte em 19/05/2008.
Da análise do pleito da interessada, a DRF/Limeira, mediante Despacho Decisório (fl.
02), indeferiu o Pedido de Restituição/Compensação tendo em vista que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 22/10/2012 (fl. 27) e
protocolizou manifestação de inconformidade, em 07/11/2012 (fls. 04/23), na qual alega
que a cobrança é indevida pois tem direito a crédito decorrente da Tributação
Monofásica de alguns produtos que comercializa.
A requerente solicita que seja reconhecido o crédito pleiteado no PER/DCOMP no
20144.27787.170708.1.2.04-5435 mediante retificação da DCTF.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 20/08/2013, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 08-
26.276, às fls. 31/34, com a seguinte ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO TOTALMENTE ALOCADO.
RETIFICAÇÃO DCTF POSTERIOR À CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Tendo sido comprovado que o DARF indicado pelo contribuinte em declaração de
compensação - pagamento indevido ou a maior - estava totalmente alocado a débito
declarado em DCTF, restou caracterizada a inexistência do direito creditório.
A retificação da DCTF posteriormente à ciência do Despacho Decisório, efetuada tão
somente para justificar a existência do direito creditório, sem a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, não tem o condão de justificar o erro no preenchimento
dessa declaração.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FOR em 22/10/2014
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 68), apresentou Recurso Voluntário em
12/11/2014, às fls. 40/48, requerendo a reforma da decisão de primeira instância, e anexando a
este um “detalhamento do faturamento mensal e cálculo do crédito do PIS e da COFINS”, às fls.
49/59, bem como cópia do Livro Registro de ICMS às fls. 60/66.
Este Colegiado resolveu, em sessão datada de 29/08/2018, converter o
julgamento do recurso em diligência, para: (a) confirmar se os valores dos débitos constantes
da DCTF Retificadora correspondem aos efetivos valores devidos nesta competência, valendo-
se, inclusive, dos documentos fiscais trazidos aos autos com o Recurso Voluntário; (b)
confrontar as informações contidas na DCTF Retificadora com o pagamento efetuado em DARF;
(c) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos pleiteados na PER/DCOMP. Foi
exarada a Resolução no 3401-001.465, às fls. 89/93.
Em 22/11/2018 foi lavrado o Relatório de Diligência no 312/2018, constante às
fls. 156/158, nos seguintes termos:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.423 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905436/2012-12

Conclusão
10. Tendo em vista o princípio da economia processual, a diligência fiscal foi realizada
com base em amostragem de notas fiscais do período em exame de modo a avaliar o
débito declarado em DCTF e, por conseguinte, o crédito em face ao pagamento
realizado. Assim sendo, temos o seguinte:

Em 05/12/2018 foi emitido Termo de Ciência de Diligência, dando ciência do
Relatório de Diligência no 312/2018, cujo realização se deu em 11/12/2018 (conforme Aviso de
Recebimento - AR, às fls. 162/163). O contribuinte, contudo, não se manifestou sobre os
cálculos, conforme Despacho de Encaminhamento à fl. 164.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Após analisar os argumentos expostos no Relatório de Diligência no 312/2018, às
fls. 156/158, reconhecendo a existência de crédito original em favor do contribuinte no montante
de R$1.118,40, e tendo em vista que o contribuinte não se manifestou sobre o resultado da
diligência, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital